Tribunal: STJ
Processo: 0805540-30.2020.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2013248 - SE (2022/0208359-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO - SE000781
CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL -
SE002576
MATHEUS DE ABREU CHAGAS - SE000781A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49746808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c142ceca-e338-4a31-b382-c36aaac6f12e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: c142ceca-e338-4a31-b382-c36aaac6f12e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2013248 - SE (2022/0208359-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO - SE000781
CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL -
SE002576
MATHEUS DE ABREU CHAGAS - SE000781A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela INDÚSTRIA
GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA. contra acórdão da Primeira Turma, de
minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 829):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
Documento eletrônico VDA48290075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:26
Código de Controle do Documento: cf54ef8d-2842-4c2a-867f-5e55d8d27931

integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não
se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Decidir a respeito da prescrição tributária e da inexistência ou não de
preclusão quanto a retroatividade benigna, em contraposição ao que restou
decidido no acórdão recorrido, demandaria tão somente o reexame do
conjunto probatório e peças processuais, providência que encontra óbice na
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso "em
um ponto extremamente relativa, qual seja: a) a manifestação anterior deste próprio
Tribunal no sentido de que a aplicação retroativa da norma tributária que estipula
penalidade mais branda ao contribuinte é possível" (e-STJ fl. 847).
Segue aduzindo que "não há nenhuma preclusão ou coisa julgada
no argumento relativo à aplicação da norma tributária superveniente mais benéfica ao
contribuinte, trazido no bojo desta ação" (e-STJ fl. 848).
Sem impugnação (e-STJ fl. 856).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022-CPC), vícios
inexistentes na espécie.
No caso, apresenta-se claro o entendimento da turma julgadora no
sentido de que: a) não houve negativa de prestação jurisdicional; e b) o reexame de
.
provas em recurso especial é inviável nos termos da Súmula 7 do STJ
Do voto condutor do julgado extraio o seguinte excerto, que bem
demonstra essa compreensão (e-STJ fls. 835/836):
Inicialmente, inexiste ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando, integralmente, a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. A esse respeito, vide: AgInt
no REsp n. 1.949.848/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
13/12/2021
15/12/2021
1.901.723/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.813.698/MG,
7/12/2021
10/12/2021
Documento eletrônico VDA48290075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:26
Código de Controle do Documento: cf54ef8d-2842-4c2a-867f-5e55d8d27931

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, D Je
6/12/2021
de
; AgInt no AREsp n. 1.860.227/RS, relator Ministro Herman
9/12/2021
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
22/11/2021
10/12/2021
Feita essa consideração, verifica-se que, na hipótese, não há falar em negativa
de prestação jurisdicional, pois a fundamentação contida no julgado a quo é
clara ao afirmar que não houve prescrição tributária, tampouco poderia ter
aplicada a retroatividade benigna do art. 106 do CTN, já solucionada em outra
oportunidade.
Ainda que a parte não concorde com a prestação jurisdicional oferecida, não
se pode afirmar que o julgado carece de fundamentação.
Conforme aduz em suas razões de recurso especial, "a recorrente defende o
reconhecimento da prescrição da cobrança judicial do crédito tributário objeto
do P. A. n. 10510.001178/2007-56, nos termos do art. 174 do CTN, ou,
subsidiariamente, a aplicação do art. 106, II, "c", do CTN, a fim de reduzir o
valor da infração, uma vez que a nova redação do art. 57, I, da MP n. 2.158-35
/2001 prevê infração menos gravosa do aquela aplicada pela RFB" (e-STJ fl.
716).
Alega que tanto o processo n. 0800972-44.2015.4.05.8500 quanto o acórdão
proferido no agravo de instrumento n. 0802715-78.2015.4.05.0000 não
suspenderam o prazo prescricional quinquenal.
No tocante à questão relativa à retroatividade benigna produzida pela Lei n.
12.873/2013, em que o Tribunal de origem afirmou já ter sido analisada em
outro feito, nos autos do processo n. 0800972-44.2015.4.05.8500, a parte
recorrente, por sua vez, defende que esse entendimento "não merece prosperar,
posto que as causas de pedir e os pedidos daquela ação e da que ora se aprecia
são distintos" (e-STJ fl. 717).
O Tribunal decidiu referidas matérias com base em outros feitos
administrativos e judiciais, conforme atesta o excerto acima transcrito.
Nesse contexto, decidir a respeito da prescrição tributária e da inexistência ou
não de preclusão quanto à retroatividade benigna, em contraposição ao que
restou decidido no acórdão recorrido, demandaria tão somente o reexame do
conjunto probatório e das peças processuais, providência que encontra óbice
na pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consolidada na Súmula 7 do
STJ.
No caso, a parte embargante, todavia, insiste tão somente no
argumento de questões amplamente debatidas no acórdão embargado, não havendo vício
de integração a ser acolhido.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Documento eletrônico VDA48290075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:26
Código de Controle do Documento: cf54ef8d-2842-4c2a-867f-5e55d8d27931

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48290075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:26
Código de Controle do Documento: cf54ef8d-2842-4c2a-867f-5e55d8d27931

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.013.248 / SE
Número Registro: 2022/0208359-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08055403020204058500 10510001178200756 8055403020204058500
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO - SE000781
CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL - SE002576
MATHEUS DE ABREU CHAGAS - SE000781A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO DO ESPÍRITO SANTO - SE000781
CRISTIANO CÉSAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL - SE002576
MATHEUS DE ABREU CHAGAS - SE000781A
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: f3439741-25ea-41fe-94fe-0c935d12d404

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:56
Código de Controle do Documento: f3439741-25ea-41fe-94fe-0c935d12d404